Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU o arquivamento de inquérito policial PROMOVIDO PELO PARQUET POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não existindo recurso específico previsto no Código de Processo Penal contra decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial a pedido do Ministério Público, mostra-se cabível a reclamação criminal.
2. Não padece de ilegalidade a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, promovido pelo titular da ação penal, por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e artigo 24 do Código de Processo Penal).
3. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial em conformidade com a manifestação do Ministério Público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.